Tribunal: TJES
Processo: 0009529-40.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009529-40.2021.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: BRUNO BIANQUINI SANSAO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
REQUISITOS DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS
– QUALIFICADORAS -
IN DUBIO PRO SOCIETAT
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

R
ememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

2
.

E
m que pese a
negativa de autoria

d
o recorrente, há outra versão presente nos autos, segundo a qual o
réu

teria consciente e voluntariamente atentado contra a vida das vítimas, impulsionado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa dos ofendidos.

3.

O
delito
tipificado no art. 244-B, §2º, do ECRIAD,
é de natureza formal, de forma que é irrelevante para a subsunção do fato à norma a comprovação da deturpação da índole do menor, bastando, apenas, a demonstração do seu envolvimento na prática do crime ou de sua indução nesse sentido.
Inclusive, esse é o entendimento materializado na Súmula nº 500, do STJ:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

4.

No que concerne às qualificadoras, também aplica-se,
in casu
, o princípio do
in dubio pro societate
, e, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0009529-40.2021.8.08.0024

APELANTE: BRUNO BIANQUINI SANSAO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NAGILA ZARDINI SAMPAIO DE SOUZA - ES23522

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
BRUNO BIANQUINI SANSÃO DA ROCHA
, insurgindo-se em face da decisão de fls.
339
/
ss.
, que
o
pronunciou para ser submetid
o
a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV (duas vezes), e artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal e no art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90.

Pleiteia

a defesa
a impronúncia do recorrente, sustentando, em síntese
,
a insuficiência probatória, bem como a absolvição em relação ao delito conexo, de corrupção de menores
.
Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões apresentadas às fls.
374
/ss., pelo desprover do recurso.

Juízo de retratação negativo à fl.
381
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em Id nº
6869141
pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

A
nalisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido,
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
do recorrente
.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

De acordo com o narrado
na denúncia
, no dia
10/04/2021, o recorrente, junto com o adolescente K.M.D.S., agindo em comunhão de vontades e com
animus necandi
, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra José Renato da Silva, Ystanlley Barros Pereira e Diego de Oliveira da Silva, causando nas duas primeiras vítimas as lesões que foram causa eficiente de suas mortes, não logrando êxito em consumar o homicídio com relação a terceira vítima, pois ela conseguiu correr e se desvencilhar dos disparos.

Consta nos autos,
ainda,
que
o
homicídio
teve motivação
fútil
, eis que
derivada de uma discussão banal
, e
foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas,
eis que surpreendidas pela abordagem inesperada dos autores do crime, fortemente armados e
que fecharam
a rua.

A defesa
requer a impronúncia do recorrente, amparada no argumento de
insuficiência probatória
.

Eminentes pares, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato.
Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se
de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de prob
a
bilidade e não o de certeza
. É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual,
nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate,
o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia)

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia). o convencimento absoluto
do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe rese
r
va a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.
(
Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira. -18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013. - São Paulo: Atlas, 2014 – pag. 750/751.)

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor"
(STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

D
ispostas as premissas do meu entendimento, passo a análise quanto a convergência dos pressupostos pertinentes a
materialidade,
em primeiro plano, extraída
d
o
relatório de investigação em local de
homicídio

por arma de fogo
(fs.
08/31
), boletim de atendimento (fs.
34/36
), boletim
unificado
(fs.
37/39
), laudo de exame cadavérico (fs.
85/88 e 89/93
) e
laudo de exame de local de morte violenta
(fs.
93/105
).

Q
uanto a
autoria
, entendo que há sim indícios,
especialmente considerando os depoimentos
colhidos no Inquérito Policial e
confirmados em sede judicial
.

Assim, em que pese a
negativa de autoria

d
o recorrente, há outra versão presente nos autos, segundo a qual o
réu

teria consciente e voluntariamente atentado contra a vida das vítimas, impulsionado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa dos ofendidos.

Nesse sentido, destaco os depoimentos colhidos em sede judicial, em perfeita consonância com os prestados no inquérito policial, das testemunhas Lilia Barros Pereira (fls. 275) e Lorrayne Nascimento Vieira (fls. 277), no sentido de que souberam que o crime foi praticado por Bruno, v. “Cocão”, e um indivíduo de alcunha “Chocolate”.

A vítima sobrevivente assim narrou perante a Autoridade Judicial:

“
[...] no dia do ato a gente tinha ido na distribuidora comprar bebida, na volta nós passamos na rua [...], ai os dois rapazes vieram e começaram a discutir com nós na beira do carro, porque a gente tinha passado com o carro correndo na hora [...]; ai no entanto da conversa, um deu um tiro pro alto, ai o Renato foi tirar satisfação, ai que começou os tiros; que quem deu o tiro para o alto foi ‘Chocolate’; depois que começou os tiros eu corri, e eles ficaram dentro do carro, eu já estava na porta do carro, pro lado de fora; [...] que chegou a ver a arma e o tiro para cima; que na hora da conversa eles falaram de ter corrido com o carro, a conversa foi essa, ai como um foi mais alterado que o outro aconteceu um atrito; que ‘Chocolate’ e Bruno estavam armados; que já conhecia eles antes; que eles tem envolvimento no tráfico; que não estavam esperando aquela reação dos autores atirarem, foi tudo muito rápido, não tava ninguém esperando [...]; que Renato perguntou para a pessoa que deu um tiro pra cima se aquele tiro era pra intimidar ele; depois dessa conversa rolou os tiros”

Destaca-se, ainda, que, ao ser interrogado perante a 2ª Vara da Infância e Juventude de Vitória (fls. 295/299), o adolescente
K.M.D.S.
afirmou que estava com Bruno na data dos fatos e que este era chefe do tráfico de drogas. Confessa, ainda, que no dia dos fatos estava armado e efetuou um disparo de arma de fogo para cima, afirmando que Bruno foi quem atirou contra as vítimas.

Assim, em que pese a negativa de autoria da recorrente, pelos depoimentos acima transcritos, harmônicos entre si e que corroboram os demais elementos informativos colhidos na fase inquisitória, entendo que há indícios suficientes de autora aptos a subsidiar a pronuncia d
o
acusad
o
.

Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

Assim, restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativo ao acusado, de forma que a decisão de pronúncia deve ser mantida por seus devidos fundamentos
, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa
.

Quanto ao pedido de absolvição do acusado quanto ao delito previsto no
art. 244-B, §2º, do Ecriad, ao argumento de que não tinha conhecimento da idade do comparsa Keverson e que não o teria corrompido, tendo em vista já responder a outros procedimentos por atos infracionais,
entendo, de igual forma, que não merece provimento.

Isso porque, como bem delineado pela D. Procuradoria de Justiça, o delito mencionado é de natureza formal, de forma que é irrelevante para a subsunção do fato à norma a comprovação da deturpação da índole do menor, bastando, apenas, a demonstração do seu envolvimento na prática do crime ou de sua indução nesse sentido.

Inclusive, esse é o entendimento materializado na Súmula nº 500, do STJ:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Ademais, o alegado desconhecimento do acusado quanto a idade do menor não restou comprovado de forma livre de dúvidas, em especial porque há relatos no sentido de que ambos atuavam no tráfico de drogas local, sendo provável que tivessem proximidade e que o recorrente tivesse ciência da menoridade do adolescente.

No que concerne às qualificadoras,

também aplica-se,
in casu
, o princípio do
in dubio pro societate
, e, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse sentido, julgado deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ARBITRADOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO IMPROVIDO. (...)
As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes.

Caso contrário, havendo indícios da existência e incertezas sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.
Precedentes do STJ e deste TJES. 3. Arbitrados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso improvido. (TJES – RESE n. 057150004067 – Relator Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Julgamento: 17/04/2019).

Dessa forma, considerando que a improcedência das qualificadoras não restou manifestamente comprovada, a matéria deve ser submetida a apreciação do Tribunal do Júri.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)